Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATO REGISTRAL. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA LIDE POSSESSÓRIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação possessória que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do arrematante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, fixando prazo de sessenta dias para desocupação voluntária.
2. O agravante sustenta a nulidade do registro de consolidação da propriedade, afirmando descumprimento, pelo oficial registrador, de decisão judicial que teria suspendido os atos subsequentes ao leilão extrajudicial em ação diversa. Requer a revogação da decisão de imissão na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na ação possessória, restaurar os efeitos de decisão revogada em processo diverso, com o fim de impedir a reintegração de posse em favor do arrematante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegada nulidade do registro imobiliário e eventual desídia do oficial registrador extrapolam os limites subjetivos e objetivos da ação possessória, uma vez que não são imputadas ao arrematante, terceiro adquirente de boa-fé.
5. A revogação da decisão que determinava o bloqueio da matrícula, em processo próprio movido contra a credora fiduciária, afasta qualquer impedimento ao exercício do direito possessório decorrente da arrematação.
6. O art. 30 da L. 9.514/1997 assegura ao adquirente em leilão extrajudicial o direito à reintegração liminar na posse, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, condição presente no caso.
7. Eventuais vícios no procedimento expropriatório devem ser discutidos em ação anulatória ou procedimento próprio, não podendo prejudicar o arrematante de boa-fé na ação possessória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Eventuais nulidades no procedimento de leilão extrajudicial não podem ser opostas ao arrematante de boa-fé na ação possessória."
"2. A discussão sobre a validade do ato registral deve ocorrer em ação anulatória própria, não sendo matéria examinável nos estreitos limites da ação possessória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561 e 562; L. 9.514/1997, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0715094-45.2023.8.07.0009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17/7/2025, DJe 5/8/2025.